Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
I. Caso em exame
1. Recursos das rés interpostos contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 289.013,00, bem como condenar a segunda ré, BRADESCO SAÚDE S/A, a custear a internação do autor e, solidariamente com a primeira, a repararem os danos morais causados com a negativa de cobertura, em R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês calculados desde o dia da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a legitimidade da cobrança efetuada pelo hospital em desfavor do autor pelas despesas médico-hospitalares; (ii) a ocorrência de dano moral e, em caso positivo, (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização.
III. Razões de decidir
3. Em razão do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares estabelecido entre as partes, e tratando-se de nosocômio particular, emerge incontroverso que a relação substancial estabelecida se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, à medida em que envolvera fornecedor de serviços e consumidor destinatário final da prestação, enquadrando-se a relação contratual nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal. Não mantendo o hospital vínculo direto com a operadora do plano que, à época, beneficiava o paciente, desponta-se que ele, por ter usufruído dos serviços que lhe sobejaram fornecidos, estaria sujeito aos influxos da cobrança que lhe fora direcionada, ressalvada a análise da negativa empreendida pelo plano de saúde. Mostrou-se abusiva a negativa de cobertura devendo, portanto, ser mantida a condenação da operadora de saúde ao custeio integral do tratamento médico-hospitalar prestado ao autor pelo nosocômio.
4. Danos morais. O consumidor beneficiário sofreu dano moral atentatório de seus atributos de personalidade, especialmente quanto à sua honra subjetiva. Com efeito, a recusa de cobertura empreendida pela operadora do plano de saúde fora realizada em afronta ao artigo 35-C, da Lei no 9.656/1998, pois patente que o quadro de saúde do autor era de emergência. Levando-se em conta as circunstâncias que envolveram o episódio, diante de todos os aspectos dissertados, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao beneficiário, fixada pelo provimento sentencial se afigura adequada à reparação do dano moral sofrido.
5. No tocante ao hospital, o pedido deve ser integralmente rejeitado, pois o crédito que o assiste sobeja incólume, não podendo ser obrigado a deixar de exigi-lo do paciente, a quem destinara os serviços nem ser penalizado por ter cingindo-se simplesmente a cobrar o que lhe é devido.
IV. Dispositivo
6. Recurso da operadora da saúde conhecido e desprovido. Recurso do hospital conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido em parte, para reformando a ilustrada sentença vergastada, rejeitar integralmente o pedido em relação a ele.